Tribunal: TJSP
Processo: 1501677-34.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial corroborada pelos relatos seguros dos policiais civis que participaram da diligência. Condenação mantida. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas. Dosimetria. Penas fixadas nos mínimos legais. Atenuantes da confissão e da menoridade relativa

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial corroborada pelos relatos seguros dos policiais civis que participaram da diligência. Condenação mantida. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas. Dosimetria. Penas fixadas nos mínimos legais. Atenuantes da confissão e da menoridade relativa que não podem levar as penas aquém do piso legal (Súmula no 231, do STJ). Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, eis que demonstrado o sério envolvimento do acusado no comércio ilícito. Réu que se declarou desempregado, já respondeu por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e, após a concessão de liberdade provisória neste processo, foi novamente preso em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Regime fechado necessário. Eventual impossibilidade de arcar com o pagamento da sanção pecuniária que deve ser alegada e comprovada perante o juízo da execução. Apelo improvido.